Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença homologatória de desistência em cumprimento de sentença, mediante a qual o magistrado extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Histórico processual. Os exequentes ajuizaram cumprimento de sentença, tiveram a inicial indeferida liminarmente e, após, interpuseram recurso de apelação. O Distrito Federal foi citado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Posteriormente, os exequentes protocolizaram pedido de desistência do cumprimento de sentença.
3. A sentença recorrida. O juízo homologou a desistência e condenou apenas os exequentes ao pagamento das custas processuais, afastando expressamente a condenação em honorários sucumbenciais sob o argumento de ausência de aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, tendo em vista o indeferimento da inicial executória antes mesmo de sua admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação da Fazenda Pública para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença de indeferimento liminar da inicial executória configura triangulação processual suficiente a ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público, ante a posterior desistência do cumprimento de sentença pelos exequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação da Fazenda Pública para manifestação nos autos configura a perfectibilização da relação jurídico-processual, nos termos dos artigos 238, caput, e 331, § 1o, do Código de Processo Civil. A participação do ente público, ainda quando limitada à apresentação de contrarrazões recursais, demandou trabalho advocatício por parte de seus procuradores, os quais se debruçaram sobre a matéria discutida para influenciar o convencimento do magistrado.
6. A citação para contrarrazoar recurso de apelação constitui forma de integração ao processo, apta a gerar a triangulação da relação processual e, consequentemente, o direito aos honorários de sucumbência. A mera circunstância de a manifestação ter ocorrido em sede recursal não afasta o direito ao recebimento de honorários advocatícios, porquanto houve efetiva atuação profissional dos advogados públicos em defesa dos interesses da Fazenda. 6.1. Precedente: “(...)3. Em razão da triangularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício. 4. Recurso de apelação desprovido.” (APC 0024482-30.2016.8.07.0018, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJE 02/02/2022.).
7. O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece a condenação da parte em despesas e honorários nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. A ratio essendi da norma consiste em impedir o ajuizamento de ações seguido de desistência após a participação da parte adversa, onerando indevidamente o réu com despesas e trabalho advocatício.
8. A parte responsável por instar a manifestação do Poder Judiciário tem a incumbência de arcar com os seus custos, nos quais se inserem os honorários advocatícios, porquanto a deflagração da atividade jurisdicional tem como pressuposto a sua respectiva conduta. Na espécie, o cumprimento de sentença apresentado pelos exequentes deve ser entendido como o fato ensejador tanto das manifestações apresentadas pelo Distrito Federal como das decisões judiciais prolatadas.
9. O artigo 85, caput e § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios em favor da parte vencedora, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Houve efetivo trabalho advocatício por parte dos procuradores do Distrito Federal, os quais analisaram as razões recursais apresentadas pelos exequentes e ofereceram contrarrazões fundamentadas.
10. Considerando tratar-se de causa em face da Fazenda Pública, aplica-se a previsão do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. O valor da causa supera o patamar de duzentos salários-mínimos, enquadrando-se na faixa estabelecida no inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
11. Tendo a atuação do Distrito Federal se limitado à apresentação de contrarrazões em matéria exclusivamente de direito, sem participação em audiências, produção de provas ou outros atos processuais de maior complexidade, mostra-se razoável a fixação dos honorários no percentual de oito por cento sobre o valor atualizado da causa, atendendo aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em oito por cento sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A citação da Fazenda Pública para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação configura triangulação da relação jurídico-processual, ensejando o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos de desistência do cumprimento de sentença após a citação da Fazenda Pública para contrarrazoar recurso de apelação, aplica-se o artigo 90 do Código de Processo Civil, devendo a parte desistente arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, § 2o, incisos I a IV, § 3o, inciso II, § 4o, inciso III, 90, caput, 238, caput, 331, § 1o, e 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.801.604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.09.2019; STF, AR 2934 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 2056743, 0730513-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, APC 0024482-30.2016.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma, j. 02.02.2022.